Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017078-12.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: JOÃO MIGUEL RODRIGUES FERREIRA, ARTHUR GIOVANNI GUARDA e ALEXANDRE PALHARES DE OLIVEIRA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal e de efeito suspensivo, interposto por João Miguel Rodrigues Ferreira, Arthur Giovanni Guarda e Alexandre Palhares de Oliveira Silva contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Clauric Transportes Ltda., Rodrigues Palhares de Oliveira Silva, Juliano Sales Pinzan, Thais Mayara de Oliveira Silva Jacob e Dayane Caroline Sato Ceballos, rejeitou a exceção de pré-executividade, deferiu a medida de indisponibilidade de bens, bem como, determinou a liberação de valores em favor do agravado.
Asseguram que, “a ilegitimidade passiva é uma das condições da ação, consoante estabelece o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, que não só pode como deve ser conhecida de ofício pelo Juízo, matéria essa que segundo a doutrina e jurisprudência pode ser arguida através da objeção de pré-executividade, desde que produzido prova documental pré-constituída, ou seja, concomitante à interposição da peça de defesa”.
Asseveram que, “tratando-se de ilegitimidade passiva, portanto, de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, tendo sido feito prova documental pré-constituída das alegações dos agravantes, evidente que as exceções de pré-executividade interpostas são servis ao fim almejado, impondo-se, portanto, o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de conhecer e prover as exceções de pré-executividade de id. n.os 18309417, 18313039 e 18313422 dos autos de origem”.
Afiançam que a decisão agravada “autorizou o levantamento em favor da Fazenda Agravada dos valores bloqueados R$ 16.223,04 e R$ 274,13, sem a intimação dos agravantes, para oferecimento de embargos nos termos do disposto no artigo 16, da Lei n.o 6.830/80, portanto, em clara afronta os princípio s constitucionais do direito de propriedade, da ampla defesa e contraditório insculpidos no art. 5.o, incisos XXII e LV, da Constituição Federal (id. n.o 35684179 dos autos eletrônicos de origem), razão pela qual a r. decisão deve ser anulada”.
Afirmam que, “em nenhum momento a Fazenda Agravada demonstrou que a restrição de circulação do veículo se justifica por razões de segurança pública ou para evitar o desaparecimento do bem, pelo contrário, resta cristalino nos autos que os Agravantes possuem residência fixa, não ocultam seu patrimônio, tanto é que já foram bloqueadas nas contas bancárias do Agravante João Miguel mais de R$ 30.000,00, não havendo o mínimo indício de ocultação dos veículos”.
Requerem “a concessão dos efeitos da tutela recursal, para o fim conhecer e prover as exceções de pré-executividade de id. n.os 18309417, 18313039 e 18313422, determinando a exclusão dos Agravantes do polo passivo da ação, desbloqueando-se de imediato os valores bloqueados em suas contas bancárias, levantando-se a restrição de circulação sobre o veículo retromencionado, ou quando não, seja suspensa a autorização de levantamento dos valores bloqueados até decisão final deste agravo, lançando-se no prontuário do veículo do Agravante apenas a restrição de transferência”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Não estando o feito instruído com documentos aptos a comprovar as alegações dos excipientes, correto se faz reconhecer a sua legitimidade, em consonância com o disposto na CDA.
Aliás, segundo ficou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que, se o presente executivo fora desde o exórdio direcionado ao executado, é ônus deste a comprovação de que não praticou os atos previstos no artigo 135 do CTN, sendo necessário, para tanto, amplo contraditório, o que não se faz possível por meio do instrumento vindicado.
Dessa forma, não comporta acolhimento o presente instrumento.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
De outro giro, em análise dos autos, observo que fora realizada tentativa de constrição de ativos financeiros dos executados, todavia, a medida não fora suficiente para satisfação integral da dívida. O processo foi encaminhado para a Fazenda Pública, sendo requisitado a constrição de eventuais veículos de propriedade dos devedores, por meio do sistema RENAJUD, bem como a pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos devedores, pelo Sistema INFOJUD.
[...]
Por sua vez, considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como fazer nova tentativa no sistema BACENJUD.
Posto isso:
(I) determino a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);
(II) Esclareço que a suspensão do prazo, conforme item antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da penhora parcial realizada por meio do sistema BACENJUD;
(III) defiro o pedido para uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, até o limite do débito executado;
(IV) considerando as informações prestadas pela Receita Federal, via sistema INFOJUD, decreto o segredo de justiça (artigo 189, inciso III, do CPC);
(V) havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3o, do CPC, consignadas às advertências do §4o do mesmo artigo;
(VI) efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime a parte executada para, em 5 dias, indicar a localização do bem para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC), caso citada pessoalmente, caso citada por edital, intime-se à exequente para que tome as providências necessárias para efetivação da penhora;
(VII) frustradas as tentativas de localização de bens via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD encaminhe os autos ao arquivo, com prévia ciência ao exequente;
(VIII) somente a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).
(IX) considerando que as tentativas de citação via postal dos sócios Juliano Sales Pinzan e Rodrigo Palhares de Oliveira Silva restaram infrutíferas, determino a citação destes por oficial de justiça.
Por fim, defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados ao ID n.o 17943524. Para tanto, expeça-se o competente alvará de liberação em favor do exequente. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001535-96.2016.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 35684179, fls. 3/6).
Quanto ao pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal no sentido de conhecer das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, cuida-se do mérito do recurso, cujo julgamento compete ao Colegiado.
No que tange à suspensão da eficácia da decisão em relação à liberação de valores em favor do agravado, a medida já teria sido efetivada na Primeira Instância, consoante está nos andamentos processuais no sistema do Processo Judicial Eletrônico, pelo que resta prejudicado o pedido.
Em relação à possibilidade de restrição de circulação de veículo via Renajud, decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:
[...] O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1820182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator